Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA EMBARGADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DESPACHO Intime-se a ré para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração por ela outorgada ao subscritor da petição de ID 25934548. Após, inclua-se o presente feito em sessão de julgamento presencial por videoconferência, conforme requerido pela ré. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator